Tribunal: TJES
Processo: 5002307-54.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002307-54.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEREZINHA VERGNA VIEIRA 76474704772 e outros (3)
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXCEPTO PARA TER FIGURADO NO PÓLO ATIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXCEPTO QUE EXERCEU O DIREITO DE AÇÃO JÁ NÃO MAIS ESTANDO NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE, POIS O ARROLAMENTO DE BENS JÁ ESTARIA ENCERRADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA TRANSITADA EM JULGADO. OPORTUNIZADO À PARTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.